Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-77.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010513-77.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIAN DIEGO DE CASTRO RODRIGUES - CPF: 036.685.111-01 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1010513-77.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
Fabian Diego de Castro Rodrigues

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento
: 10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta
:
28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 2015 A 2019, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO À
PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– TEMA 551 DO STF – UNICIDADE CONTRATUAL AFASTADA EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 2020 E 2021 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

O servidor público contratado temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo, possui direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas (acrescidas do terço constitucional), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ente demandado ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou nulos os contratos de prestação de serviços entabulados entre as partes, bem como condenou o Requerido ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional relativas ao período laborado,
respeitado o lapso prescricional.

O Estado demandado sustenta a validade dos contratos temporários firmados com o recorrido e que o regime de contratação e a legislação estadual preveem o direito a férias somente em relação aos períodos de 12 (doze) meses completos, sendo que nenhum dos contratos do reclamante teria integralizado esse total.

Contrarrazões no Id. 153556172.

Parecer do Ministério Público no ID. 153992202, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Estado de Mato Grosso e o autor, para o exercício da função de professor da rede pública de ensino, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de férias proporcionais indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados procedentes, reconhecendo
a
nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes para exercício da função de professor da rede pública estadual, em razão das sucessivas renovações entre os anos de 2015 a 2020, e, consequentemente, condenando o recorrente ao pagamento das
férias remuneradas, acrescidas do terço referente ao período laborado.

As renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo.

Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo,
evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e
configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos integralmente nulos, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, a ele se estendem os direitos trabalhistas assegurados aos servidores públicos efetivos pelo art. 39, §3o, da Constituição Federal, em razão da declaração de nulidade da contratação
.

O Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento a esse respeito no julgamento do Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Ademais, nesta Turma Recursal, tem-se pacificada essa linha de entendimento, como exemplificam os seguintes recursos:
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
,
entre outros tantos.

No caso dos autos, verifica-se que o Recorrido, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de Professor, durante os seguintes períodos: 23/03/2015 a 20/12/2019 e 05/08/2020 a 29/10/2021.

A contratação para o cargo ocupado pelo reclamante era autorizada pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, improrrogável, até 19/12/2017, quando a Lei Complementar Estadual no 600/2017 passou a autorizar uma prorrogação pelo mesmo período.

Referido prazo somente veio a ser ampliado para com a publicação da Lei Complementar no 719, em 24 de março de 2022.

Ao se analisar os contratos em questão, vislumbra-se que foram efetivadas diversas prorrogações sucessivas, que, ao final, ultrapassaram o limite temporal previsto na legislação pertinente,
apenas no período que abrange
03/2015 a 12/2019
, concluindo-se, portanto, pela validade dos contratos celebrados no período de
08/2020 a 12/2021.

Isso porque, não há razão para o reconhecimento da unicidade contratual e a consequente declaração de nulidade das contratações em sua íntegra, considerando que houve longo lapso entre as datas de exercício de 2019 a 2020, não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas.

Assim, como já exposto, reconhecida a nulidade das contratações, assistirá ao servidor temporário o direito ao recebimento de férias indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional, proporcionalmente aos meses específicos laborados.

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar em parte a sentença, apenas a fim de afastar o reconhecimento da nulidade da contratação do período de
08/2020 a 12/2021 e, via de consequência, a condenação ao pagamento
de férias indenizadas e respectivo terço constitucional em relação a essas competências, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023